Tribunal: TCU
Processo: 004.965/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3231/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 004.965/2025-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cyntia Braga Generoso (XXX.137.446-XX); Enilda Oliveira Braga Dias (XXX.737.346-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.